Tribunal: TJES
Processo: 5000280-97.2019.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000280-97.2019.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA LIMA TAVARES
RECORRIDO: JOELMA MARIA SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000280-97.2019.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ALESSANDRA LIMA TAVARES

RECORRIDO: JOELMA MARIA SANTOS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ALESSANDRA LIMA TAVARES
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reparação de Danos ajuizada por
JOELMA MARIA SANTOS
, decorrente da rescisão antecipada de um contrato de arrendamento rural para cultivo de mamão.

A decisão recorrida condenou a recorrente ao pagamento de R$ 14.544,00 a título de perdas e danos, correspondentes a seis meses de aluguel, afastando a tese de força maior (doença "meleira do mamoeiro") por considerar o evento um risco inerente à atividade agrícola. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme guias anexadas ao processo.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em resumo, que a rescisão contratual decorreu de força maior, consubstanciada na notificação expedida pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), que determinou a erradicação da lavoura. Defende que tal fato exclui sua responsabilidade pelo pagamento de indenização. Subsidiariamente, alega que a condenação, fixada com base no salário-mínimo vigente na data da sentença e acrescida de juros e correção monetária desde datas anteriores, configura dupla atualização, pugnando pela exclusão dos consectários legais ou, alternativamente, pelo cálculo da indenização com base no salário-mínimo da época dos fatos.

É O BREVE RELATÓRIO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A questão central do recurso consiste em definir se a determinação do IDAF para a erradicação da lavoura de mamão, em razão da praga conhecida como "meleira", configura motivo de força maior capaz de isentar a arrendatária, ora recorrente, da responsabilidade pela rescisão antecipada do contrato de arrendamento rural.

Assiste razão à recorrente quando sustenta que não teve alternativa senão cumprir a determinação do IDAF, sob pena de sofrer sanções administrativas. A notificação não lhe deu a opção de tratar a lavoura ou mitigar os prejuízos; a ordem foi para a "eliminação" das plantas. Tal fato exonerou a sua responsabilidade pela rescisão antecipada, pois tornou impossível a continuidade da exploração agrícola pactuada.

A legislação especial que rege a matéria ampara a tese recursal. O Decreto nº 59.566/66, que regulamenta o Estatuto da Terra, prevê expressamente em seu artigo 26, inciso VI, que o arrendamento se extingue "por motivo de força maior, que impossibilite a execução do contrato". De forma ainda mais categórica, o artigo 29 do mesmo diploma legal estabelece que, "na ocorrência de força maior, da qual resulte a perda total do objeto do contrato, este se terá por extinto, não respondendo qualquer dos contratantes, por perdas e danos".

Foi precisamente o que ocorreu no caso: a ordem de erradicação resultou na perda total do objeto contratual – a lavoura de mamão –, extinguindo o vínculo e afastando o dever de indenizar.

Ademais, a alegação da recorrida de que a rescisão se deu porque a recorrente encontrou "outra área melhor" não encontra amparo probatório, sendo contrariada pela prova documental que demonstra a coerção estatal.

Dessa forma, restando configurada a excludente de responsabilidade por força maior, não há que se falar em inadimplemento contratual por parte da recorrente, sendo indevida a condenação ao pagamento de perdas e danos. A reforma da sentença é, portanto, medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO INTEGRAL
ao recurso inominado interposto para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a sentença recorrida e, por consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas (já recolhidas) e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995, tendo em vista o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)